Tribunal: TJMT
Processo: 1021329-57.2022.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021329-57.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Citação, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDNALVA PEREIRA MORENO MARTINS - CPF: 991.869.691-53 (RECORRENTE), EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI - CPF: 766.757.851-68 (ADVOGADO), MARCIA TEREZINHA BANTLE - CPF: 703.263.559-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1021329-57.2022.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.

Recorrente:
SIDNALVA PEREIRA MORENO MARTINS.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/04/2024
.

a

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -
SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL
- PLEITO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS (45 DIAS) NÃO GOZADAS DOS ANOS DE 2017 E 2018 - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE - PAGAMENTO DEVIDO DE FORMA SIMPLES -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A renovação sucessiva, por longo período, absolutamente desnatura o caráter temporário que deve existir nesse tipo de contratação, tornando-a, portanto, revestida de patente nulidade.

2.

Os direitos sociais elencados no parágrafo 3º do artigo 39 da CF, tal como as férias não gozadas, são devidos às pessoas contratadas temporariamente.

3.

Não há que se falar em pagamento em dobro das férias aos servidores contratados temporariamente, por não estarem submetidos às normas da CLT.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar
a parte Requerida no pagamento retroativo do terço constitucional sobre o período de 45 dias de férias gozadas pela parte Autora limitado as verbas devidas observando o quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda e descontando-se eventuais verbas parciais já pagas, cujo valor apurado deverá ser acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, de correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada parcela devida, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09, bem como que doravante o terço constitucional de férias devido seja calculado com base no período de 45 dias.

A recorrente requer a reforma parcial da sentença para que o recorrido seja condenado ao pagamento das férias dos anos de 2017 e 2018 de forma dobrada.

O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que a recorrente alega que é servidora pública estadual, ocupante do cargo de professora, razão pela qual pleiteia a condenação do recorrido ao pagamento do terço constitucional de férias com base nos 45 dias dos anos de 2018, 2019,2020, 2021 e 2022 e pagamento em dobro das férias dos anos de 2017 e 2018.

O juízo a
quo
reconheceu apenas o direito do reclamante ao recebimento retroativo do terço constitucional sobre o período de 45 dias de férias gozadas pela parte Recorrente. Assim, a recorrente interpôs recurso visando à condenação do recorrido ao pagamento em dobro das férias dos anos de 2017 e 2018.

Da acurada análise dos autos, entendo que assiste razão a autora, em relação ao direito ao recebimento das férias não gozadas, contudo, de forma simples.

Oportuno salientar que o recorrido, embora devidamente citado, não apresentou defesa, sendo decretado a sua revelia
com fulcro no art. 344 do CPC.

A Lei Complementar nº 50 /98, que regula a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, é cristalina ao conferir ao Professor o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período, não fazendo distinção entre férias e recesso escolar.

Pois bem. Nos autos, a parte autora comprovou exercer a função de docência, conforme fichas financeiras juntadas aos autos, bem como, comprova que não recebeu as férias correspondentes aos anos de 2017 e 2018, razão pela qual faz jus à concessão de
férias
de
45
(quarenta e cinco)
dias
do referido período.

Contudo, em relação ao
recebimento das férias não gozadas de forma dobra, não merece prosperar,
porquanto a servidora em exercício de função pública, contratado em caráter precário e temporário, para atender interesse temporário e excepcional do Poder Público, não se aplicam as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO COBRANÇA – PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO-PEAD –CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – DIREITO AS VERBAS SALARIAIS NÃO QUITADAS – APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. As normas da CLT não se aplicam quando a relação de trabalho é dada por vínculo administrativo; todavia, as verbas de ordem constitucional são inafastáveis, por isso o servidor contratado faz jus ao recebimento de terço constitucional de férias, saldo de salário e décimo-terceiro. 2. As verbas salariais, referentes às férias, acrescidas do respectivo adicional (1/3), são direitos sociais assegurados pela Constituição Federal a todo trabalhador, seja ele urbano ou rural, temporário ou efetivo. Assim, os servidores contratados pela Administração Pública com base no IX, do art. 37, da CRF (contrato temporário) possuem o direito ao recebimento das referidas verbas salariais, conforme art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, § 3º da Lei Maior. 3. Os juros de mora e a correção monetária são matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e corrigíveis sem provocação. 3. Sentença ratificada em reexame.”

(TJ-MT 10113731220178110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 26/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/08/2021)

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS – ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR) – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 522.897 DO STF E SÚMULA 362 DO TST – DIREITO À FÉRIAS SIMPLES, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO – UNICIDADE CONTRATUAL INCABÍVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, a Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido com o Estado, nos termos do art. 37, § 2.º, da CF.

Assim, o simples fato de descaracterizar o contrato temporário não garante ao servidor aplicação das normas da CLT, uma vez que é dada por vínculo administrativo.

Logo, sem razão Recorrente em relação ao pedido de unicidade contratual.

No entanto, o fato não afasta o seu direito ao recebimento, além da devida contraprestação pecuniária, as demais verbas asseguradas ao servidor público, estando aí incluído o gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço).

Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJ-MT 10482629120198110041 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 07/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/03/2022) (destaquei)

Assim, considerando que não há prova nos autos de que a recorrente gozou ou recebeu as férias dos anos de 2017 e 2018, a condenação do recorrido ao pagamento de fora simples, é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para condenar o requerido ao pagamento de forma simples referente às férias não gozadas dos anos de 2017 e 2018, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, correção monetária pelo IPCA-E.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024